Tribunal: TJDFT
Processo: 0725339-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Execução penal. Decreto 11.846/23. Comutação de pena. Crime hediondo. Natureza do crime aferida na data do decreto presidencial.
Por se tratar de indulto, ato privativo e discricionário do Presidente da República, o caráter hediondo do crime, assim como os demais requisitos, deve ser aferido ao tempo da edição do decreto presidencial que concede benefício de indulto e comutação de pena. Agravo não provido.